Tribunal: TJSP
Processo: 0028302-27.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028302-27.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, é
apelada KAREN AMATI CAMPOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028302-27.2019.8.26.0114 -Voto no 32172
2
Apelação Cível - no 0028302-27.2019.8.26.0114
Apelante/Exequente:
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE
EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
Apelado/Executada:
KAREN AMATI CAMPOS
MMa. Juíza de Direito: Herivelto Araujo Godoy
Comarca de Campinas – 8a Vara Cível
Voto no 32172
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. Execução
extinta pela satisfação da obrigação, inobstante esta ter se dado
na forma de acordo extrajudicial. Falta superveniente de
interesse processual. Sentença mantida. RECURSO DO
EXEQUENTE NÃO PROVIDO.
Trata-se de cumprimento de sentença,
nos autos da “ação monitória” ajuizada por SOCIEDADE CAMPINEIRA DE
EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO contra KAREN AMATI CAMPOS, julgado extinto
pela r. sentença, cujo relatório adoto (e-fls. 21), com fundamento no artigo 924,
inciso III, do CPC, em razão da homologação de acordo entabulado entre as
partes.
Inconformada, a Exequente interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 28/63).
É o relatório sucinto.
Trata-se de apelação contra r. sentença
de mérito que extinguiu a execução, com fundamento no artigo 924, inciso III,
do CPC, em razão da pactuação de acordo extrajudicial entre as partes.
O
Exequente
ajuizou
a
presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028302-27.2019.8.26.0114 -Voto no 32172
3
demanda visando a execução de acordo judicial não cumprido pela executada.
Entretanto,
em
razão
da
própria
Exequente informar que as partes entabularam novo acordo, visando
renegociar o anterior descumprido (e-fls. 16/18), o magistrado julgou extinto o
presente cumprimento de sentença, em razão de extinção total da dívida
obtida por outro meio, nos termos do at. 924, III do CPC.
Pretende a Exequente em sede recursal a
reforma da decisão, sob a alegação de que o novo acordo ainda não restou
cumprido pela Executada. A Apelada/Exequente salientou que, sendo ele
entabulado para cumprimento em parcelas, o Juízo “a quo” deveria ter
suspendido a execução e não julgá-la extinta.
Com efeito, tendo as partes entabulado
novo acordo, diante do descumprimento do pacto anterior, o título executado,
em cumprimento de sentença, perdeu o seu objeto.
Isto porque, inobstante ter sido acordado
o pagamento de forma parcelada no novo título, tem-se que o novo acordo
criou uma nova obrigação entre as partes, extinguindo a anterior, sendo
incabível a aplicação tanto do art. 922, como do 313, II do Código de Processo
Civil, por não se tratar de convenção das partes com escopo de suspender o
processo, mas sim hipótese de novo acordo.
Assim
caso
haja
eventual
descumprimento desse novo título caberá a parte prejudicada o ajuizamento de
nova execução e não a suspensão desta até o pagamento integral, pois o
próprio acordo é documento capaz de extinguir a dívida do anterior, conforme
bem delineado pelo magistrado.
Assim,
o
recurso
não
comporta
provimento, devendo a r. sentença hostilizada ser mantida integralmente.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028302-27.2019.8.26.0114 -Voto no 32172
4
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Exequente, ficando
mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora